Tribunal: STF
Processo: AI 478071
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO 
   DE FOLGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 
   284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para se chegar a conclusão 
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria 
   necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera 
   do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
É inviável recurso extraordinário para a 
   interpretação de cláusula de acordo coletivo.
A simples 
   referência a dispositivo constitucional, desprovida de qualquer 
   fundamentação, não possibilita o processamento de recurso 
   extraordinário, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal 
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.